Tribunal: TJMT
Processo: 1023756-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023756-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA LUCILA DE CAMPOS SILVA - CPF: 013.832.651-78 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 50.533.876/0001-71 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA -

PRELIMINAR REJEITADA
-
FATURA
QUITADA NA DATA DE VENCIMENTO
–
POSTERIOR INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO
–

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (
ARTIGO 85, §11, DO CPC
)
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
s
empresa
s
que
integram
o mesmo grupo econômico

respon
dem p
or eventual obrigação determinada pelo
Juízo contra qualquer uma d e la s
.

Comprovado o pagamento do débito na data de seu vencimento, a

posterior
inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
configura ato ilícito
e
gera direito
a
dano mora
l
.

O valor
fixado na sentença para a indenização
deve ser
manti
do
quando atende às funções punitiva, compensatória e
pedagógic
a
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais
e Manutenção Indevida da Negativação
julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida e condenar a ré a
arcar com
R$7.500,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso,
e também
com
as custas processuais e os honorários advocatícios de 15%
sobre
o proveito econômico por ela auferido.

A apelante alega que
o prazo para pagamento da
parcela
em discussão nos autos expirou
em
16-12-2021
,
mas
a quitação só
ocorreu em 29-12-2022,
o que gerou o vencimento antecipado da dívida
. Aduz que, desse modo, agiu em exercício regular de direito ao
ins
erir
o nome da
apelada
nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que
o
dano
mora
l

não está comprovado, até
porque
o apontamento restritivo

perdurou
por
pouco tempo -
menos de três meses.

Acrescenta
que
vári
as prestações
foram
pagas
com atraso
.

Argui
também
a sua ilegitimidade passiva,
já que
o Contrato
objeto da lide
foi
celebr
ado com o Banco Pan S.A., pessoa jurídica distinta.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado para a
indeniza
ção.

C
ontrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID.
226833205
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA

A apelante a
rgui a sua ilegitimidade passiva,
já que
o Contrato foi firmado com o Banco Pan S.A., pessoa jurídica distinta.

No entanto,
como fazem parte
do mesmo grupo econômico,
a responsabilidade é
solid
á
ria
(Teoria da Aparência)
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada
ingressou em juízo sob a
alega
ção
d
e
que
em 18-1-20
22
seu nome
foi
ins
er
i
d
o nos
cadastros de inadimplentes
por débito quitado em 16-12-2021
, e que
a restrição
só foi excluíd
a três meses depois,
em 23-2-2022.

A Ação
foi julgad
a
procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$7.
0
00,00 de
dano moral
.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a
legitimidade da cobrança
, sobretudo diante da inversão do ônus da prova concedida na sentença, contra a qual
el
a não recorreu
.

Infere-se do
extrato
apresentado
pela a
utor
a que a
anotação restritiva por suposto inadimplemento
de R$4.329,05 foi
realiza
da em 18-1-2022
(ID. 226833160)
,
quando na verdade o
paga
mento já havia sido feito
em
16-12-2021
, data do vencimento
(ID.
226833157 - pág. 3)
, e a baixa
foi providenciada apenas
em 23-2-2022 (ID. 226833157 - pág. 5).

E mais, a
inda que
a quitação
tivesse sido
em 29-12-2021,
como afirma a apelante, o ato ilícito estaria
caracterizado,
pois a negativação perdurou at
é
23-2-2022
, e ela
não se desincumbiu do ônus probatório
imposto no inciso II do
artigo 373 do CPC.

Posto isso, é devida a indenização pelo
dano moral
, que neste caso é presumido (
in
re

ipsa
)
,
dispensa comprovação, pois decorre do próprio ato violador da
dignidade da autora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora além de
ter o seu nome imotivadamente incluído nos órgãos
restri
tivos
.

E

os
R$7.
0
00,00 arbitrad
os

na primeira instância atendem às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida. Aliás, são
inclusive inferior
es

à quantia aplicada pel
o STJ e
por
esta Câmara em situações
semelhante
s.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito,
oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
”

(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
”

(
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, Rel.
ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019,
DJe
de 10/09/2019, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.
”

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, publicado no DJE em 25/02/2021).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor d
o
proveito econômico
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024